Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008254-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WELLINGTON ROCHA DIAS - CPF: 850.012.101-78 (APELANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (APELADO), MARLON PINHEIRO NEVES (APELADO), ALEXANDRE CÂNDIDO (APELADO), BRUNO CÉSAR PINTO PEREIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA -
CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL –
EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO –– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança.

A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital.

A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No. 1008254-09.2018.8.11.0041

APELANTE:

WELLINGTON ROCHA DIAS

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Wellington Rocha Dias
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

n. 1008254-09.2018.8.11.0041,
impetrado pelo Apelante contra tido como ilegal da
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA, SEJUDH - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte, denegou a segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixou de condenar o Impetrante em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Insurge-se
Wellington Rocha Dias
contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
asseverando

que foi condenado em 14/3/2007 à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, e após o cumprimento integral da pena teve declarada extinta a punibilidade em 4/3/2011.

Alega que, em razão desta condenação, foi considerado não recomendado, por possuir conduta incompatível com o exercício do cargo pretendido (Agente Penitenciário), na fase de investigação social do concurso.

Ressalta que, a Administração, ao invés de analisar critérios objetivos quanto à competência e o atual perfil do candidato, preferiu estigmatizar por fato já passado e cumprido pelo Agravante.

Aduz que, a não recomendação do Recorrente viola o art. 5o, inciso XLVII, da CF/88, que proíbe a aplicação de penas de caráter perpétuo, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, pois não é objetivo da aplicação da pena segregar a pessoa do convívio social.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança vindicada, a fim de decretar a nulidade do ato administrativo coator que eliminou o Recorrente do concurso público para preenchimento de vagas e cadastro de reserva do cargo de Agente do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, deferir a sua colocação definitiva no certame.

Nas contrarrazões apresentadas
(ID 17180103), o Recorrido suscitou

p
reliminar de deserção por ausência de preparo e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
22276018), manifestou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
muito embora conste sentença de extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena (ID 12464656) e certidões com negativa de antecedentes criminais em favor do impetrante, o histórico da vida pregressa social e moral é incompatível com a conduta ilibada (pública e privada) que se espera de um agente penitenciário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, suscita preliminar de deserção por ausência de preparo, sob o fundamento de que
no ato de interposição do recurso, deve o Recorrente comprovar o preparo do recurso, que consiste no adiantamento das despesas do processamento do recurso; todavia, o Recorrente não o fez.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, nã
o há que se falar em recolhimento de custas em recurso interposto nos autos do Mandado de Segurança, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a Gratuidade desta ação constitucional, com isenção do pagamento das custas processuais.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD PROCESSUM – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – OCORRÊNCIA - REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OUTRA LOCALIDADE PARA CAPITAL – SEM A OBSERVÂNCIA DA ORDEM INTERNA CLASSIFICATÓRIA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. I - Considerada entidade paraestatal, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado autorizada por lei a prestar serviços ou realizar atividades de interesse coletivo ou público, mas não exclusivos do Estado, o Diretor Regional do SENAR-MT é parte legitimada passivamente para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança. II -
Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança.
III – A jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça é no sentido de ocorrer preterição na ordem de classificação de aprovados em concurso público na hipótese de remoção de servidores sem a observância da ordem de classificação interna aos trâmites do certame; ou seja, aquela que ocorrer entre candidatos, o que é o caso dos autos.

(
N.U 0011077-80.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/9/2014, Publicado no DJE 9/10/2014). [Destaquei]

Assim,
rejeito
esta preliminar.

É como voto

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Wellington Rocha Dias
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

n. 1008254-09.2018.8.11.0041,
impetrado pelo Apelante

contra tido como ilegal da
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA, SEJUDH - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte, denegou a segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, se se inscreveu no concurso público para o cargo de Agente Penitenciário, regido pelo Edital no. 01/2016/SEJUDH, sendo aprovado nas provas objetiva, exame de saúde, aptidão física e avaliação psicológica, mas foi considerado não indicado para o exercício do cargo, na fase denominada Investigação Social, porque, no ano de 2007, foi condenado pela Justiça Federal a 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, I, da Lei no. 11.343/2006 (Lei de Drogas).

O Magistrado
a quo
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus
, com resolução de mérito, motivo pelo qual o Impetrante, ora Apelante, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de que

a não recomendação do Recorrente viola o art. 5o, inciso XLVII, da CF/88, que proíbe a aplicação de penas de caráter perpétuo, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, pois não é objetivo da aplicação da pena segregar a pessoa do convívio social.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Apelante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, em detida análise da ação, bem como das razões do Apelante, tenho que o candidato não cumpriu com a exigência do certame, carecendo de idoneidade e conduta ilibada, devidamente demonstrada nos exames de
Investigação

Social.

De fato, verifica-se, mediante os documentos acostados aos autos, a existência de conduta incompatível com o cargo para a qual o Apelante se submeteu a concurso público.

Impende registrar que, a "
investigação

social
" dos candidatos ao ingresso em cargos da Administração Pública, é legal e relevante, sendo ainda mais necessária, tão logo aumente a complexidade e responsabilidade do cargo almejado.

Desse modo, o objetivo dela é aferir a existência, ou não, de "bons antecedentes" do candidato em concurso público para provimento de cargos e/ou empregos públicos, e tem sua matriz no princípio constitucional da moralidade administrativa.

Ademais, cabe à Administração definir as normas e critérios específicos de seleção e aprovação de seus servidores, respeitando sempre os direitos e garantias dos participantes da disputa que estarão, assim como a própria Administração, vinculados ao Edital do concurso público.

A definição dos critérios utilizados para se alcançar o perfil do candidato, de acordo com as atividades que serão exercidas, é feita de forma discricionária pela Administração que, com base na oportunidade e conveniência administrativas, estabelece as diretrizes a serem seguidas na escolha dos candidatos.

Tais requisitos, porém, devem ser fixados em estrita correlação com as funções a serem futuramente exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade.

In casu,
observa-se que o edital do concurso público para o provimento de vagas no cargo de agente penitenciário prevê a possibilidade de o candidato ser eliminado do certame
caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público.

No julgamento do RMS 22.089, de Relatoria do ilustre Ministro Félix Fischer, restou assentado que
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos aos ocupantes de cargo público da carreira de policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes
(DJ 13-8-07).

Vejo, em realidade, que se fez um juízo razoável de uma incompatibilidade concreta entre a conduta praticada preteritamente pelo Agravante e o exercício da função que ele pretende exercer.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA FASE DO CONCURSO PÚBLICO DENOMINADA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO-CRIME EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO.
CONDUTA CONSIDERADA GRAVE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE TRADUZ EM MEDIDA CONSENTÂNEA PARA A HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Recomenda-se que no caso de candidato considerado inapto, por ter contra si a existência de processo crime não transitado em julgado,
o juiz seja cauteloso na concessão da liminar, visto que a conduta criminal é incompatível com a carreira militar.
2.A manutenção da decisão guerreada traduz-se na melhor opção para a hipótese, pelo menos nessa fase processual, em que se observa apenas o acerto ou desacerto do decisum.

(AI 114161/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2014, publicado no DJE 18/8/2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PERITO OFICIAL CRIMINAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO –– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital
.

(TJ-MT - APL: 00026746820148110004 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/8/2017). [Destaquei]

Além do mais, restou consignado no parecer ministerial (ID n.
22276018), que
muito embora conste sentença de extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena (ID 12464656) e certidões com negativa de antecedentes criminais em favor do impetrante, o histórico da vida pregressa social e moral é incompatível com a conduta ilibada (pública e privada) que se espera de um agente penitenciário.

Além disso, vale frisar que, a eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade ao não recomendar o candidato para o cargo em questão, ante a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/06, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE AGENTE DE AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante diligenciar no sentido de fazer a completa prova pré-constituída de suas alegações, porquanto é inadequada para a discussão de tema que exige dilação probatória. 'In casu', não obstante ausente prova pré-constituída a justificar a 'não recomendação' da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, incontroverso nos autos que a eliminação decorreu da conclusão da banca examinadora de conduta reprovável cometida pela candidata sedimentada em ação penal com sentença condenatória, mesmo que ainda sem trânsito em julgado. Preliminar rejeitada. 2. O mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09). Na espécie, não há ilegalidade a ser corrigida.
A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional
. 3. Segurança denegada. Unânime
.

(Acórdão n.1032761, 20160020426603MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: 119). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO a
preliminar de deserção por falta de preparo, suscitada em sede contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação interposto por
Wellington Rocha Dias,
por conseguinte retifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020